Tribunal: TJDFT
Processo: 0705374-69.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705374-69.2019.8.07.0017 EMBARGANTE: WESLEY JOSE ARAUJO EMBARGADO: CONDOMINIO 13 DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 11/10/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR